Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702776-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE AILTON NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Agravo De Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança da diferença devida a título de correção e remuneração da conta PASEP, no 0753596-43.2024.8.07.0001 (Id 221582340 dos autos de origem), ajuizada por JOSE AILTON NUNES DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual foi declinada a competência para uma das Varas Cíveis de Aracaju/SE. A parte final da decisão agravada assim dispôs: “Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Comarca de Aracaju - SE. Ao considerar que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá o autor promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, comprovada distribuição ou transcorrido o prazo, movimente-se o processo para a tarefa redistribuir autos para Vara sem PJE.” (g.n.) Da consulta ao PJE consta a informação registrada no sistema de “Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para Juízo Cível da Comarca de Aracaju - SE (12/02/2025 13:57:49)” A decisão de Id 69548575 não conheceu do recurso, tendo como premissa fática a informação processual de que o processo já havia sido remetido a outro Tribunal. O agravante interpôs AGRAVO INTERNO e informou que o processo não foi remetido e nem distribuído no Tribunal de Justiça de Sergipe, Comarca de Aracaju, e junta consulta processual do TJSE por nome, sem a indicação de recebimento do processo (Id 70508147). O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 70922270). Alega que a competência deve ser fixada tendo como parâmetro a agência na qual obteve o documento que é o mesmo de seu domicílio, estando caracterizada a escolha aleatória de foro. Requer o não provimento do recurso. As informações foram prestadas no Id 72033268, esclarecendo que não houve a redistribuição do processo. É o relatório. DECIDO. Recebo o Agravo Interno. Ante a manifestação do Banco do Brasil em contrarrazões ao Agravo Interno, desde já exerço o juízo de retratação. De fato, a despeito da contradição no andamento registrado, o juízo de origem confirmou que não houve a remessa dos autos à comarca de Aracaju/SE, de modo que a premissa fática para o não conhecimento do recurso está equivocada. Por conseguinte, não persistindo os fundamentos lançados na decisão de Id 69548575, conheço do Agravo Interno e revogo a decisão anterior para conhecer o Agravo de Instrumento. Em relação ao cabimento do recurso para análise da competência geral, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que o tratamento deve ser o mesmo que o previsto no inciso III do art. 1.015 do CPC, uma vez que a questão principal sobre a observância da cláusula de convenção de arbitragem é a modificação da competência. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes daquela corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJAM A CONCLUSÃO SOBRE A CONTINÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema repetitivo 988). É cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisões que envolvam questão de competência. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.002.055/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.704.520/MT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. CASO CONCRETO: DECISÃO QUE FIXA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Acerca da discussão recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida. 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023.) Passo à análise do pedido de efeito suspensivo formulado. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei 14.789/2024, sendo possível a aplicação do § 5o do art. 63 do CPC. O art. 64, §1°, do CPC/15 prevê que a incompetência relativa deve alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme art. 65 do CPC, à semelhança do Código de Processo Civil anterior que ensejou a edição do enunciado de Súmula 33 do STJ, no ano de 1991. Ainda sobre a competência, o art. 53 do CPC dispõe sobre os critérios de escolha do foro para o ajuizamento das ações em geral, devendo-se observar o foro conforme respectiva hipótese específica nele arrolada. Ou seja, sendo hipótese de relação jurídica com agência ou sucursal (art. 53, inc. III, “b”, do CPC), este foro prevalece em relação à sede da pessoa jurídica (art. 53, inc. III, “a”, do CPC). No dia 05/06/2024, foi publicada a Lei 14.789/2024, que incluiu o § 5o do art. 63 do CPC: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A alteração legislativa trata da possibilidade de controle judicial da eleição de foro e da distribuição de feitos quando não houver vinculação com o negócio jurídico discutido na demanda, adequando-o às determinações do art. 53 do CPC. Além disso, a inclusão do § 5o ao art. 63 do CPC, supera, em parte, o entendimento que foi consolidado há muitas décadas de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, conforme súmula 33 do STJ. Sob a perspectiva da parte, é fato notório que o Banco do Brasil S/A é instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros, prestando informações sobre as contas de PASEP, emitindo extratos e viabilizando os respectivos saques por cada uma de suas agências e sucursais que atuam de forma autônoma, fato que, em princípio, atrai a escolha do foro em conformidade com o art. 53, inc. III, “b”, do CPC por sua especificidade e não da sede prevista na alínea “a”. No âmbito deste eg. TJDFT e do c. STJ a questão ainda é divergente, razão pela qual impõe-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para melhor análise do mérito. Sob a ótica da urgência, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo para evitar que o processo seja remetido antes do julgamento da presente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar que os autos não sejam remetidos à outra comarca até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se novas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital